Tribunal: TJSP
Processo: 1501450-74.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Apelação. Tráfico. Condenação pelo artigo 33, "caput" e § 4o, da Lei no 11.343/06. Nulidades arguidas: prisão realizada por GCM, sem atribuição legal para tanto, busca pessoal sem fundada suspeita, ofensa ao artigo 144, §8o, CF e cerceamento de defesa. No mérito, busca a absolvição, diante da não caracterização do crime de tráfico de drogas, ou desclassificação para uso pessoal.
A prisão em

Ementa:
Apelação. Tráfico. Condenação pelo artigo 33, "caput" e § 4o, da Lei no 11.343/06. Nulidades arguidas: prisão realizada por GCM, sem atribuição legal para tanto, busca pessoal sem fundada suspeita, ofensa ao artigo 144, §8o, CF e cerceamento de defesa. No mérito, busca a absolvição, diante da não caracterização do crime de tráfico de drogas, ou desclassificação para uso pessoal.
A prisão em flagrante por guardas municipais é legal, conforme artigo 301 do CPP, e respaldada por jurisprudência do STJ. Os agentes públicos não estavam realizando diligências para investigações preliminares mas, sim, efetuando patrulhamento ostensivo e rotineiro a fim de prevenir e inibir ações delituosas contra o patrimônio público municipal.
Não houve cerceamento de defesa, pois o juiz tem liberdade na apreciação das provas e a perícia indeferida não era essencial.
Materialidade e autoria do tráfico foram comprovadas por documentos e depoimentos, não havendo indícios de inidoneidade dos agentes policiais. A caracterização do tráfico de drogas não depende de flagrante de venda. Condenação, pena e regime mantidos. Afastadas as preliminares e apelo improvido.